Tribunal: TJDFT
Processo: 0742787-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de recebíveis. Cartão de crédito e débito. Medida excepcional admitida após esgotamento das diligências ordinárias. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito para localização e penhora de recebíveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e, sendo possível, verificar se estão presentes os requisitos para adoção da medida excepcional.
III. Razões de decidir
3. O art. 6o do CPC impõe ao juiz o dever de cooperar para a efetividade da jurisdição, autorizando a adoção de medidas que viabilizem a utilidade do processo executivo.
4. A expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito se equipara às diligências realizadas pelos sistemas judiciais eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD etc.) e visa superar a assimetria informacional que impede o credor de acessar diretamente dados sigilosos.
5. A exigência de prova prévia da existência de vínculo entre o devedor e as operadoras inviabiliza a execução, pois tal informação é inacessível ao particular e protegida por sigilo.
6. Os recebíveis de cartão de crédito se equiparam ao faturamento da empresa e, por analogia ao art. 866 do CPC, podem ser objeto de penhora, desde que demonstrado o esgotamento das medidas ordinárias, como ocorre no caso.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece a legitimidade da penhora de recebíveis como medida excepcional, eficaz e proporcional para satisfação do crédito.
8. A decisão agravada invocou impactos sistêmicos genéricos no mercado de crédito, mas sem base fática concreta no processo, o que não pode prevalecer sobre o direito à efetividade da execução.
9. A medida deferida não implica constrição patrimonial imediata, mas apenas a obtenção de informações para futura avaliação judicial quanto à penhora.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 835, X, 855 e 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024.